Tribunal: CARF
Processo: 10680.009260/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009260/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
BDMG BANCO DE DESENV DE MINAS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 28/02/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo
32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado(a) para eventuais participações), Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009260/2007-77
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009260/2007-77

Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, § 50, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, c/c o artigo 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, por ter a empresa omitido na Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, valores pagos a título de seguro de vida
em grupo, nas competências 11/2003, 12/2003, 01/2004 e 02/2004.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal e do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 12. Foi aplicada a multa prevista no artigo 32,
§ 5°, da Lei 8.212/91, c/c o artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social/3.048, de
1999, correspondendo a 100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por
competência, aos valores do § 40 do artigo 32 e inciso I do artigo 284 (valor de R$ 17.416,90).
Não consta a ocorrência de agravantes ou atenuantes, previstas, respectivamente,
nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 1999.
A empresa tomou conhecimento da autuação em 26/02/2007, fls. 01, e apresentou
defesa tempestiva, em 07/12/2006, fls. 23 a 35, onde alega:
=> Em preliminar, que a co-responsabilização dos diretores da impugnante não
possui amparo legal, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa na medida em que
deixou de indicar o dispositivo constante da lei de regência da matéria. Pede a exclusão dos
mesmos do AI.
=> Quanto ao mérito, que a multa aplicada é abusiva, excede a discricionariedade
permitida à administração, motivo pelo qual deve ser, se admitida a sua aplicação, trazida a
valores compatíveis com a finalidade para a qual foi instituída; não se pode considerar as
contribuições não declaradas como devidas, pois as mesmas contribuições foram lançadas na
NFLD 37.027.093-2 e estão com a exigibilidade suspensa, face a apresentação de defesa
administrativa; foge ao bom senso e à razoabilidade cobrar multa de valores que a impugnante
não declarou por entender que são indevidos; se no prazo de defesa a empresa apresentar
impugnação administrativa e, posteriormente, a matéria for para o âmbito judicial, somente após
a decisão passada em julgado é que as contribuições podem ser exigidas, gerando assim, a
obrigação acessória de declará-las em GFIP;
=> Requer a exclusão dos co-responsáveis; o cancelamento da multa aplicada; ou
o julgamento em conexão com a NFLD 37.027.093-2 e AI 37.027.094-0.
A DRJ Belo Horizonte, na análise da peça impugnatória e demais documentos
acostados aos autos, manifesta seu entendimento no seguinte sentido :
=> a presente autuação encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99 e dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao
disposto no caput do artigo 33 da Lei 8.212/91. O Contribuinte foi autuado por ter infringido o
disposto na Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, §5°.
Segundo entendimento do contribuinte, os sócios não podem figurar no polo
passivo, na qualidade de co-responsáveis. No entanto, o Relatório de Representantes Legais —
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009260/2007-77

REPLEG, e a Relação de Vínculos são peças de instrução do processo administrativo-fiscal
previdenciário (Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005, art. 660, X), e, como descrito no
corpo dos mesmos, fls. 04/10, destinam-se a listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de autuação.
Não se trata, portanto, de indicar responsáveis solidários pelo débito, mas sim os
representantes legais do sujeito passivo. Portanto, descabido o requerimento de exclusão da
relação de diretores da empresa.
Quanto ao mérito, é importante destacar que, conforme Relatório Fiscal da
Infração, fls. 16, a autuação foi motivada pela falta de declaração na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP dos pagamentos efetuados a título de Seguro
de Vida em Grupo, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei n.° 8.212, de
1991, redação da Lei n.° 9.528 de 10/12/97.
O auto de infração é tratado no art. 293 do Regulamento da Previdência Social.
Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a fiscalização do Instituto
Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-infração com discriminação clara e
precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a
penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura,
observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
A presente peça fiscal refere-se a descumprimento de obrigação acessória, com a
aplicação da multa prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212, de 1991, c/c artigo 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, no
valor de R$ 17.416,90 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos).
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito 37.027.093-2, citada pela defesa,
trata da exigência de obrigação principal, ou seja, de contribuições previdenciárias incidentes
sobre valores pagos aos segurados, e não recolhidas pela empresa. Referida notificação foi
julgada procedente em parte através da Decisão Notificação 11.401-4/0001/2007, onde concluiu
que a verba paga a título de "prêmio de seguro de vida em grupo", integra o salário de
contribuição, por não estar prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à
totalidade dos empregados e dirigentes, nos termos do art. 214, § 9 0, XXV do Regulamentó da
Previdência Social.
Importante ressaltar que a obrigação acessória não se subordina à obrigação
principal, podendo existir uma independentemente da outra.
Isto Posto, vota a DRJ no sentido de julgar procedente o auto de infração
37.066.678-0.
Em sede de Recurso, o contribuinte segue sustentando as mesmas alegações
trazidas anteriormente.
É o relatório.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009260/2007-77

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 16, a autuação foi motivada pela falta
de declaração na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP
dos pagamentos efetuados a título de Seguro de Vida em Grupo, o que constitui infração ao
artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei n.° 8.212, de 1991, redação da Lei n.° 9.528 de 10/12/97.
A presente peça fiscal refere-se a descumprimento de obrigação acessória, com a
aplicação da multa prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212, de 1991, c/c artigo 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, no
valor de R$ 17.416,90 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos).
Quanto à exclusão de corresponsáveis, já fora amplamente esclarecido que não se
trata de indicar responsáveis solidários pelo débito, mas sim os representantes legais do sujeito
passivo. Portanto, descabido o requerimento de exclusão da relação de diretores da empresa.
Quanto à multa, o Recorrente contesta a aplicação da multa de ofício de 75% e
dos juros. Ocorre que a sua aplicação decorre de lei.
A multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do
agente de fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato, se
presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, seria aplicável a multa qualificada
de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996).
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal, não podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa
apresentadas com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e
eficácia.
Quanto aos juros de mora, em se tratando de um acréscimo legal incidente sobre
tributos e contribuições, há que se observar, inicialmente, as disposições legais contidas no
Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no 5.172/66, especificamente, no art. 161, e seu §
1o, a seguir transcritos:
Portanto, é facilmente compreensível que o § 1o estabelece a possibilidade de
aplicação, por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora, aplicando-se o
percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009260/2007-77

A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente
foi estipulada através do 13 da Lei no 9.065/95, estando devidamente disciplinada, atualmente,
no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na
Taxa Selic, nos termos da legislação de regência.
Tendo em vista que de fato foi comprovado o preenchimento equivocado da
GFIP, ou seja, fora entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias (a exemplo da não consideração do seguro de vida e anuênio na
composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias), entendo que deve ser mantido
o lançamento fiscal na sua integralidade.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital